Tribunal: STF
Processo: ADI 2865
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Não discrepa da Constituição Federal ato normativo, veiculado em diploma de iniciativa parlamentar, mediante o qual instituída plataforma de combate à violência em instituições estaduais de ensino, ausente supressão ou limitação das atribuições essenciais do Chefe do Executivo no desempenho da função de gestor superior da Administração, observado o princípio da separação dos poderes – artigo 2º da Lei Maior.